Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709628-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO RUY MAIA - EPP, JANDYRA SALGADO MAIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisões da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a pesquisa reiterada de ativos em nome dos agravados, por meio do SISBAJUD (proc. no 0708006-53.2018.8.07.0001, ID no 113893533). 2. Contra a decisão foram opostos embargos de declaração (ID no 114627889), conhecidos e rejeitados (ID no 117547659). 3. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência reiterada de pesquisa de ativos eventualmente localizados nas contas bancárias de titularidade dos devedores, via SISBAJUD, não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 4. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. Tece considerações sobre as inovações advindas com o SISBAJUD, cuja pesquisa seria mais abrangente que o BACENJUD. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via SISBAJUD, de forma reiterada e permanente, inclusive na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 33947995 e no 33947996). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Consta nos autos principais pesquisa de ativos nas contas bancárias de titularidade da parte devedora após decisão que concedeu a liminar no AGI no 0745550-10.2020.8.07.0000. 13. A pesquisa logrou êxito em bloquear valores nas contas bancárias de ambos os agravados, a impugnação oposta por Ricardo Ruy Maia foi rejeitada e a quantia bloqueada foi convertida em penhora, mas o valor não serviu para pagar integralmente a dívida (ID no 79666476, págs. 1-2). 14. Em seguida foram empreendidas outras diligências com o intuito de localizar veículos registrados em nome dos agravados, via RENAJUD, assim como bens e valores declarados à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD (ID no 88213201). 15. Ocorre que a reiteração da diligência somente seria possível se o agravante tivesse apresentado elementos mínimos que comprovassem eventual modificação na capacidade financeira dos devedores ou a probabilidade de efetividade da medida, ônus do qual não se desincumbiu. 16. A pesquisa permanente e reiterada no SISBAJUD, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 29 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO